Tribunal: CARF
Processo: 10950.731112/2019-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JEFERSON TEODOROVICZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10950.731112/2019-49
ACÓRDÃO
1101-002.180 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ME PROMOTORA DE VENDAS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2014
PAGAMENTO SEM CAUSA.
Fica sujeito à incidência do Imposto de Renda exclusivamente na fonte, à
alíquota de trinta e cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas
pessoas jurídicas quando não comprovada sua causa.
MULTA. INAPLICABILIDADE DA MULTA PERCENTUAL DE 150%.
Incorreta a aplicação da multa no percentual de 150%, quando não resta
demonstrado cabalmente o nexo de causalidade da conduta do Recorrente
e a intenção dolosa de evadir-se do pagamento de tributos. Mera descrição
genérica de condutas não tem o condão de evidenciar o evidente intuito de
fraude exigido para a qualificação da multa.
MULTA. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.
A apreciação de questionamentos relacionados a ilegalidade e a
inconstitucionalidade da legislação tributária não é de competência da
autoridade administrativa, sendo exclusiva do Poder Judiciário. Logo, deve
ser mantida no contencioso administrativo a multa exigida pela Fiscalização
nos termos da lei.
O questionamento quanto à inconstitucionalidade de lei ultrapassa os
limites da competência administrativa, nos termos da Súmula CARF n. 2.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. Art. 124, I, do CTN.
Para caracterizar a responsabilidade tributária prevista no inc. I do art. 124
do CTN deve-se demonstrar de forma inequívoca o interesse comum na
situação que caracteriza o fato gerador.
ACÓRDÃO
Fl. 373
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.180 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.731112/2019-49
2
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário, nos termos do voto do Relator, para excluir a responsabilidade
solidária de Ricardo Annes Guimarães e reduzir a multa de ofício ao patamar de 75%.

Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz – Relator

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Roney Sandro Freire Correa,
Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho,
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira e Efigênio de Freitas Júnior (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por ME PROMOTORA DE VENDAS LTDA e
RICARDO ANNES GUIMARÃES (e-fls. 325/358) contra o Acórdão da DRJ (e-fls. 279/313), que julgou
improcedente a impugnação e manteve o lançamento de Imposto de Renda Retido na Fonte
(IRRF) sobre pagamentos sem causa, relativo ao ano-calendário de 2014., consubstanciado no
Relatório Fiscal (TVF) às efls.93/111.
A fiscalização lavrou o Auto de Infração com base no Termo de Verificação Fiscal
(TVF) de e-fls. 93/111. O lançamento decorre da glosa de pagamentos efetuados pela Recorrente à
sociedade REZENDE TEIXEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS, no valor bruto de R$ 200.000,00, sob a
rubrica de "consultoria jurídica".
A autoridade lançadora fundamentou a exigência nos arts. 61 da Lei no 8.981/95 e
do Decreto no 3.000/99 (RIR/99), por considerar que a Recorrente não comprovou a efetiva
prestação dos serviços, caracterizando a hipótese de pagamento sem causa e, logo, aplicou a
alíquota de 35% sobre o rendimento reajustado, adicionadas a multa de ofício qualificada de
150%, sob o argumento de que as partes praticaram atos dolosos para ocultar a real natureza da
operação. O relatório fiscal menciona indícios colhidos na "Operação Acrônimo" da Polícia Federal,
sugerindo que o beneficiário do pagamento, Sr. Marco Antônio de Rezende Teixeira, atuava como
coordenador de campanha eleitoral e utilizava a estrutura da sociedade de advogados para
simular prestação de serviços (e-fls. 98/100).
O Sr. RICARDO ANNES GUIMARÃES, administrador da empresa à época, foi incluído
no polo passivo como responsável solidário, com fulcro no art. 124, I, do CTN, por ter interesse
comum na infração, segundo entendeu a fiscalização.
Fl. 374
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.180 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.731112/2019-49
3
Devidamente citados, os recorrentes (contribuinte e responsável solidário)
apresentaram impugnação administrativa (efls.130/157), em que alegaram: a) a efetiva prestação
de serviços de consultoria jurídica para expansão da atuação da empresa no setor público; b) a
idoneidade da contratação, comprovada por nota fiscal e transferência bancária (TED); c) a
desnecessidade de contrato escrito ou relatórios formais, dado o caráter verbal e presencial das
orientações; d) a ilegitimidade passiva do administrador Ricardo Annes Guimarães, por ausência
de dolo ou participação direta nas tratativas. Marco Antônio Rezende Teixeira também
apresentou impugnação, mas de forma individual.
Noutro aspecto, a DRJ julgou a impugnação improcedente (e-fls. 279/313),
conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2014
PAGAMENTO SEM CAUSA.
Fica sujeito à incidência do Imposto de Renda exclusivamente na fonte, à alíquota
de trinta e cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas
quando não comprovada sua causa.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2014
DECADÊNCIA. TERMO INICIAL. ATOS DOLOSOS.
Verificada a existência de atos dolosos com o fim de ocultar as circunstâncias
materiais do respectivo fato gerador, aplica-se o disposto no art. 173, inc. I, do
CTN.
DOLO. QUALIFICAÇÃO DA MULTA.
Na presença de fatos indicadores múltiplos, harmônicos e convergentes,
apontando, além da dúvida razoável, a existência de ações dolosas para ocultar as
circunstâncias materiais do respectivo fato gerador, impõe-se a qualificação da
multa de ofício, na forma da legislação de regência.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ADMINISTRADOR.
Na presença de fatos que demonstram o interesse comum do administrador nos
fatos geradores e infrações praticadas, impõe-se a responsabilização solidária.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A Turma Julgadora afastou a alegação de decadência, aplicando o prazo de 5 anos
do art. 173, I, do CTN devido à constatação de dolo. No mérito, considerou que a documentação
apresentada (nota fiscal e comprovante de pagamento) prova apenas o fluxo financeiro, mas não
a causa do pagamento. Ainda, destacou trecho do Relatório Fiscal que consignou: "Não é usual
um serviço de assessoria especializada não gerar relatório, atas de reuniões ou diálogos por e-mail,
ainda mais com custo expressivo para a época." (e-fl. 285).
Já quanto à Operação Acrônimo, a DRJ registrou que as referências foram
empregadas em caráter opinativo pela fiscalização, mas que a manutenção do lançamento
baseou-se estritamente na falta de prova da prestação do serviço.
Fl. 375
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.180 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.731112/2019-49
4
Nestes termos do voto condutor:
38. Em suma, nem o lançamento contábil apresentado pela empresa ME
PROMOTORA e nem os balancetes que seguem a impugnação trazem quaisquer
informações que demonstrem a efetiva prestação dos serviços advocatícios em
questão e muito menos indicam qualquer elemento de prova que permita fixar a
data de início da prestação, apenas registrando uma movimentação financeira em
11/07/2014, vinculada ao TED de mesma data no valor de R$ 187.700,00, em
favor de REZENDE ADVOGADOS e, nesse ponto, cumpre lembra do que fixa o
Regulamento do Imposto de Renda:
RIR/1999
Art. 923. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova
a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos
hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-Lei
no 1.598, de 1977, art. 9o, § 1o ). (grifou-se)
39. Diante do contexto exposto e como anteriormente esclarecido, se era
completamente inverossímil, no contexto de um grande grupo financeiro, que o
administrador pudesse contratar verbalmente serviços, no valor envolvido na
questão em exame, sem que restassem quaisquer provas escritas do conteúdo e
objeto da prestação correspondente, ainda mais implausível é que seus
subordinados pudessem fazê-lo, ao arrepio do próprio contrato social, e ainda
determinar o respectivo pagamento sem que esse mesmo administrador nada
soubesse.
Devidamente citados em 25/06/2020 (efls.322), os Recorrentes interpuseram
Recurso Voluntário em 22/07/2020 (efls. 324/325), às e-fls. 325/358, reiterando os argumentos da
impugnação e acrescentando: a) tempestividade recursal, com intimação em 25/06/2020 e
protocolo em 27/07/2020 (e-fl. 325); b) a expertise do prestador, pois a trajetória profissional do
Dr. Marco Antônio Rezende Teixeira justifica o valor dos honorários (R$ 200.000,00), fato
reconhecido pela própria DRJ (e-fl. 330); c) Inexistência de pagamento sem causa, já que a causa é
a consultoria para expansão ao setor público, e a falta de documentos escritos não autoriza a
presunção de inexistência do serviço; d) o afastamento da Multa Qualificada, por inexistência de
prova de fraude ou simulação, sendo a qualificação baseada em especulações de mídia; e)
exclusão da responsabilidade solidária, pois o administrador não participou das tratativas técnicas,
que ocorreram diretamente com o corpo jurídico da empresa.
Por fim, requerem:
Por todo o exposto, requer-se que o presente Recurso Voluntário seja provido,
para reformar o acórdão recorrido e cancelar a autuação em sua integralidade,
tendo em vista que não há que se falar em pagamento sem causa no presente
caso (o que é reforçado pelo fato de que a legislação não exige a formalização de
um contrato escrito para a prestação dos serviços de consultoria jurídica).
Na hipótese de ser mantida qualquer parcela da exigência fiscal, requer-se:
a) Seja reconhecida a ilegitimidade passiva do Administrador impugnante (Sr.
Ricardo Annes Guimarães), diante da total ausência de prova de qualquer ato
ilícito da pessoa física que justifique sua responsabilização;
Fl. 376
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.180 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.731112/2019-49
5
b) Seja afastada a multa qualificada, diante da ausência de prova de sonegação ou
de qualquer intuito doloso no caso ou, ainda, por força da aplicação do já citado
art. 112 do CTN;
Devidamente cientificado às efls. 322, em 22.06.2020, o responsável Sr. MARCO
ANTONIO DE REZENDE TEIXEIRA não apresentou recurso voluntário.
Após, os autos foram encaminhados para o CARF para apreciação e julgamento do
recurso voluntário e do recurso de ofício.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e dele conheço.
Conforme relatado, trata-se de autuação relativa ao IRRF, sobre pagamento
realizado à Rezende Teixeira Sociedade de Advogados – ME, em decorrência de serviços prestados
no ano de 2014, com fundamento nos arts. 61 da Lei no. 8.981/953 e 674 do Decreto no. 3.000/99
(vigente à época do pagamento).
Segundo consta do Termo de verificação fiscal, intimada a Recorrente não
comprovou a efetiva prestação de serviços de advocacia prestados.
A Recorrente sustenta que os serviços foram prestados em reuniões presenciais e
de forma verbal, a forma de comprovação da efetiva prestação dos serviços no caso concreto não
pode estar limitada à existência de documentos formais (pareceres, relatórios, entre outros, como
sugerido pela autoridade fiscal) ou de um contrato escrito.
Acrescem que a formalização de documentos escritos no caso concreto também
não ocorreu porque a Sociedade Recorrente, após as orientações e esclarecimentos prestados
pelo Sr. Marco Antônio de Rezende Teixeira, acabou desistindo do seu plano de expansão do
atendimento ao Setor Público por considerá-lo desvantajoso em comparação com a atuação
perante o setor privado, em função de uma série de exigências e burocracias que seriam exigidas
para efetivá-lo.
Defendem que o livro razão sintético relativo ao segundo semestre do ano de
2014 (quando o pagamento foi efetuado) demonstra que dispêndios nesse montante eram
perfeitamente compatíveis com as receitas da empresa (doc já juntado aos autos). Ademais, o
Balancete Contábil, também já constante dos autos, atesta que a Sociedade Recorrente possuía
reservas estatutárias no importe de aproximadamente R$15.000.000,00 no final do ano de 2014,
valor esse muito superior ao dispêndio incorrido com os mencionados serviços.
Defendem que, sob a perspectiva legal, os serviços prestados pela sociedade de
advogados Rezende Teixeira (na pessoa do Sr. Marco Antônio de Rezende Teixeira) prescindem de
contrato formal, o que retira qualquer feição de irregularidade da operação questionada. Acresce
que, no contexto das operações da Sociedade Recorrente a forma verbal se mostrou suficiente e
ágil para o fim almejado: a orientação inicial sobre procedimentos gerais para contratação com o
Fl. 377
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.180 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.731112/2019-49
6
poder público, para que, através do conhecimento dessas informações, a Sociedade Recorrente
pudesse ponderar se de fato prosseguiria com a opção de expansão de suas atividades nesse
setor.
Sustenta que a desconsideração do negócio jurídico validamente firmado no
presente caso não possui qualquer respaldo na legislação tributária. A suposição de que não teria
ocorrido o negócio jurídico entre a Rezende Teixeira Advogados e a Sociedade Recorrente se deu
de forma totalmente contrária à legislação em vigor, uma vez que se utiliza de apontamentos
bastante limitados e, na verdade equivocados, para classificar como pagamento sem causa a
remuneração à prestação de serviços realizada entre as partes.
Pois bem.
O art. 61 da Lei 8.981/95 assim dispõe:
Art. 61. Fica sujeito à incidência do Imposto de Renda exclusivamente na
fonte, à alíquota de trinta e cinco por cento, todo pagamento efetuado
pelas pessoas jurídicas a beneficiário não identificado, ressalvado o
disposto em normas especiais.
§ 1o A incidência prevista no caput aplica-se, também, aos pagamentos
efetuados ou aos recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou
titular, contabilizados ou não, quando não for comprovada a operação ou
a sua causa, bem como à hipótese de que trata o § 2o, do art. 74 da Lei no
8.383, de 1991.
§ 2o Considera-se vencido o Imposto de Renda na fonte no dia do
pagamento da referida importância.
§ 3o O rendimento de que trata este artigo será considerado líquido,
cabendo o reajustamento do respectivo rendimento bruto sobre o qual
recairá o imposto.
Sobre o referido dispositivo e sua natureza jurídica, peço vênia para transcrever
excerto do voto do Conselheiro Efigênio de Freitas no acórdão n. 1101-001.954, de 25/11/2025,
que bem tratou da matéria:
31. Como se vê, estão sujeitos à incidência do imposto de renda
exclusivamente na fonte, à alíquota de 35%, os pagamentos elencados nas
hipóteses a seguir. i) Pagamentos efetuados por pessoa jurídica a
beneficiário não identificado.
31.1 Nessa hipótese a pessoa jurídica não comprova a identificação do
beneficiário, ou o Fisco comprova que o beneficiário indicado pela pessoa
jurídica não recebeu o pagamento. ii) Pagamentos efetuados ou recursos
entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular, contabilizados ou não,
quando não for comprovada a operação ou a sua causa.
31.2 Note-se, inicialmente, que nesta hipótese o beneficiário é
identificado; a discussão gira em torno da causa/operação. Assim, afasta-se
de plano o argumento de que identificado o beneficiário não há infração. A
lei trata exatamente da não comprovação da causa do recurso entregue a
terceiro identificado, quais sejam, sócios, acionistas ou titular.
Fl. 378
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.180 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.731112/2019-49
7
31.3 Operação é o negócio jurídico (prestação de serviço, compra e venda,
entre outros) que ensejou o pagamento. Causa é o motivo, a razão, o
fundamento do pagamento. Com efeito, não comprovada a efetividade do
negócio jurídico ou a causa do pagamento o lançamento também é devido.
Note-se que há uma relação entre a operação ensejadora do pagamento e
a causa desse pagamento, porquanto não comprovada a primeira o
pagamento também poderá ser considerado sem causa. Pode-se dizer que
a norma objetiva, dentre outros pontos, transparência fiscal do
contribuinte.
31.4 Ao tratar da transparência fiscal, Ricardo Lobo Torres2 observa que o
dever de transparência incumbe ao Estado e à Sociedade. Enquanto o
Estado “deve revestir a sua atividade financeira da maior clareza e
abertura, tanto na legislação instituidora de impostos, taxas e
contribuições e empréstimos, como na feitura do orçamento e no controle
de sua execução”, a Sociedade, por seu turno, “deve agir de tal forma
transparente, que no seu relacionamento com o Estado desapareça a
opacidade dos segredos e da conduta abusiva”.
31.5 Nesse sentido, para comprovar tanto a operação quanto a causa não
basta uma roupagem jurídica, registro contábil, tampouco a apresentação
da nota fiscal, contrato etc., é indispensável que o contribuinte comprove
de forma inequívoca, com documentos hábeis e idôneos, a efetividade da
operação e a causa do pagamento. E mais, a operação e a causa devem ser
lícitas, é dizer, não há falar-se que atividade ilícita possa figurar como causa
de pagamento e, com efeito, elidir o IR-Fonte. iii) pagamentos de
benefícios e vantagens – remuneração indireta – efetuados por pessoa
jurídica a administradores, diretores, gerentes e seus assessores não
adicionados ao salário (inobservância do disposto no §2o do art. 74 da Lei
no 8.383, de 1991).
31.6 Em ocorrendo tais hipóteses, o rendimento será considerado líquido,
sendo devido o reajustamento da base de cálculo e o IR-Fonte considera-se
vencido no dia do pagamento. Logo, não há falar-se que esse pagamento
não configura renda, como pretende fazer crer a recorrente.
32. Quanto ao suposto antagonismo do IR-Fonte seja com multa ofício ou
qualificada, se for o caso, e o seu caráter punitivo, o argumento ganha
força em face da onerosidade da alíquota de 35%, a qual se agrava com o
reajustamento da base de cálculo. Concordo que se trata de uma
tributação pesada. No entanto, esta era a alíquota máxima do imposto de
renda pessoa física vigente à época da publicação da Lei no 8981, de 1995,
prevista em seu art. art. 8o. O fato desta última alíquota ter sido revogada
posteriormente pela Lei no 9. 250, de 1995 e aquela permanecido no
mesmo patamar é opção legislativa. 33. Por mais onerosa que seja a
alíquota, a análise deve ser feita à luz do Código Tributário Nacional no
sentido de que tributo não constitui sanção de ato ilícito, ou seja, tributo
não é penalidade, sanção.
Fl. 379
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.180 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.731112/2019-49
8
34. No IRPJ/CSLL, a sociedade pratica o fato gerador, tais como, dedução
de custos/despesas indedutíveis, omissão de receita etc. Ela é contribuinte
e responde por fato gerador próprio. No IR-Fonte, a sociedade atua como
fonte pagadora, ou seja, como responsável tributário pelo recolhimento do
imposto devido pelo beneficiário do pagamento4; especificamente na
qualidade de substituto tributário. Tanto que a base de cálculo deve ser
reajustada considerando a alíquota de 35%, vez que o pagamento efetuado
é considerado líquido.
35. Verifica-se, pois, que o art. 61 da Lei no 8.981/95 está em consonância
com o parágrafo único do art. 45 do CTN, cujo teor estabelece que “A lei
pode atribuir à fonte pagadora da renda ou dos proventos tributáveis a
condição de responsável pelo imposto cuja retenção e recolhimento lhe
caibam”. Portanto, é possível uma convivência harmônica entre ambas as
infrações.
Como visto acima, o IR-Fonte incide tanto no caso de pagamento decorrente de
operação não comprovada quanto no caso de beneficiário não identificado.
A redação do §1 supratranscrito é clara quanto à possibilidade de incidência da
referida norma no caso de não comprovação da operação. Esclareça-se que não prospera a linha
argumentativa de que a fiscalização apenas poderia desconsiderar uma operação com base no art.
116 do CTN. A norma prescrita é clara quanto a necessidade de comprovação da operação, sob o
risco de incidência do IRRF.
Importa registrar inicialmente que diferentemente do quanto defendido pela
Recorrente, o acórdão recorrido não trata da matéria com subjetividade quando afirma ser
inverossímil que a contratação tenha se dado como afirmado na defesa. Lendo o acórdão verifica-
se que a informação se baseia nos próprios documentos societários da Recorrente que delimitam
os poderes da administração:
16.
A resposta à indagação do parágrafo precedente é afirmativa, o
rigor da política de controle e supervisão dos sócios, em especial, o
majoritário Banco BMG, está estampado no contrato social (fls. 46, 47,
58 e 71) e nele vemos que:
•
Desde a abertura da ME PROMOTORA, bem como ao tempo dos
fatos geradores e posteriormente, pagamentos ou a assunção de
obrigação, ou responsabilidades para a sociedade autuada, de valor
igual ou superior a R$100.000,00 (cem mil reais), mesmo diante de
suas elevadas reservas estatutárias, dependiam de prévia e expressa
autorização de sócios representando 75% (setenta e cinco por cento) do
capital social da Sociedade em deliberação tomada em reunião de sócios
•
As procurações outorgadas pela direção da empresa deviam
e ainda devem especificar todos os poderes concedidos, com prazo
máximo de 1 ano (tema que será adiante abordado, pois se vincula à
alegação da defesa quanto à não participação do administrador na
contratação).
Fl. 380
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.180 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.731112/2019-49
9
17.
Diante do exposto no parágrafo anterior, é importante por em
relevo que no contexto do grupo BMG, ao qual pertence a empresa ME
PROMOTORA e cujos advogados patrocinam a defesa, é totalmente
inverossímil o que afirma a defesa, qual seja, que sua administração
permitiu que um serviço de consultoria, no valor de R$ 200.000,00,
fosse contratado e prestado de forma puramente verbal, ou seja, sem
qualquer registro documental que permitisse avaliar a extensão e a
natureza do que foi avençado, do que foi efetivamente prestado e do
que se agregou de valor aos objetivos da empresa com o trabalho
advocatício alegado.
Acrescente-se que não se trata apenas da ausência de contrato escrito como quer
fazer crer a Recorrente, mas a comprovação da efetiva prestação de serviços, conforme indica o
TVF:
42.
Em assim não sendo, e apurada a existência de pagamentos em
relação aos quais não seja possível comprovar a efetividade da operação
ou sua causa, é legalmente autorizada a incidência de IRRF, com base na
presunção de se tratar de pagamento de rendimento tributável a terceiro,
sujeito a uma alíquota diferenciada, em face das circunstâncias indicativas
de irregularidade (falta de identificação da causa do pagamento). Trata-se
de legítima incidência de IRRF devido pela fonte pagadora na qualidade de
responsável tributário, nos termos do art. 128 do CTN.
43.
Ressalte-se que a escrituração contábil do pagamento, o próprio
pagamento e a Nota Fiscal, por si sós, não comprovam a efetiva prestação
de serviços; havendo necessidade de apresentação do Contrato e demais
documentos que descrevam minuciosamente os serviços prestados, as
condições, o modo, e o resultado da prestação, o que não foi feito.
44.
É indispensável comprovar que o dispêndio corresponde à
contrapartida de algo recebido pelo pagador e que, por isso mesmo, torna
o pagamento devido. Deve haver a comprovação da prestação dos
serviços, por meio de documentos hábeis e idôneos, sob pena de o
desembolso se caracterizar como gasto da empresa pagadora por mera
liberalidade.
45.
Tal comprovação deve ser feita por meio de documentação que
inequivocamente comprove a realização dos serviços, como atas de
reuniões técnicas, correspondências trocadas entre os contratantes,
documentos pertinentes ao planejamento, relatórios com medição dos
serviços, relatórios de avaliação dos serviços prestados, informações dos
processos utilizados, estudos, memoriais, planilhas, pareceres, relatório
de viagens, ações recomendadas pelo prestador, dentre outros,
respeitadas a especificidade e características de cada serviço.
De mais a mais, como bem pontua a decisão recorrida, os registros contábeis
apresentados, além de não demonstrarem o que pretende a defesa, não informam para qual
conta foi destinada à suposta despesa de consultoria jurídica, tendo em vista que traz a conta
descrita como “Conta Ponte de Liquidação Contas a Pagar”, a qual, por si só, não esclarece nada.
Fl. 381
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.180 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.731112/2019-49
10
E, nesse tema, importa sobrelevar que a defesa juntou como anexo, a partir da folha 184,
Balancetes Contábeis do 2o e 4o trimestres de 2014, omitindo o referente ao 3o trimestre, quando
o pagamento questionado ocorreu (note-se que nos balancetes apresentados a conta “Conta
Ponte de Liquidação Contas a Pagar” sequer é mencionada).
Além disso, ainda que se admita a possibilidade de a Recorrente ter contratado o
referido serviço em contrariedade ao que dispõe o contrato social, e que tal serviço tenha se
resumido a reuniões presenciais, no mínimo poderiam ter sido apresentados e-mails marcando a
referida reunião, que indicassem minimamente a pauta da reunião, ou qualquer registro de troca
entre a Recorrente e o referido escritório:
42.
Cabe frisar, não resta de modo algum demonstrada a existência do
alegado contrato verbal ou da prestação correspondente, tudo que
temos são documentos de teor absolutamente sumário, como a NFS,
que apontam um pagamento único de R$ 200.000,00, ocorrido em
11/07/2014, para remunerar o que está descrito tão somente como
“consultoria jurídica”, sem qualquer outro detalhe quanto à data de
início do serviço alegado e de seu término, qual seu conteúdo e
objeto específico, o que coloca tanto a contratação como o
pagamento, diante dos valore envolvidos, em frontal contrariedade com
o contrato social da empresa ME PROMOTORA (fls. 46 e 47).
43.
No tema, importa destacar que a NFS poderia formar um início de
prova para o que alegam os envolvidos se descrevesse a que se referia a
consultoria jurídica alegada, seu início e término e como foi contratada,
por exemplo: “consultoria jurídica ref. a contratos com municípios,
prestada entre xx/xx/xx e xx/xx/xx, conforme contrato verbal
avençado em...”. Todavia, como já exaustivamente tratado, a NFS é
extremamente lacônica referindo-se apenas a consultoria jurídica sem
qualquer outra informação e cujo faturamento se deu 07/07/2014.
44.
Deste modo, o caso em exame não se ajusta às decisões do
CARF invocadas pela defesa, pois a NFS não apresenta informações claras
e suficientes que permitam demonstrar o que alegam as defesas,
lembrando que os julgados referidos pelos impugnantes não vinculam as
Autoridades Julgadoras do Fisco, pois não tem caráter normativo e
limitam seus efeitos as respectivas partes.
45.
Tendo o exposto em vista, não há como conferir fé ao que alega a
defesa da pessoa jurídica autuada e de seu administrador, que a
toda a evidência agiu contra disposição expressa do contrato social da
empresa autuada e, agora, em sede de contencioso administrativo,
apresenta argumentos claramente artificiais que buscam
imputar responsabilidade a subordinados seus de um modo que
meramente reforça a conclusão quanto ao dolo do que foi praticado (o
que fica evidente no exame das cláusulas respectivas do contrato
social, anteriormente tratadas).
46.
(...)
Fl. 382
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.180 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.731112/2019-49
11
47.
Não há dúvida de que o contrato verbal, e a prestação nos mesmos
termos dos serviços, é legalmente possível, mas como já se encontra
pacificado na doutrina e na jurisprudência, em caso de litígio ou
contencioso, a existência da contratação e da efetiva prestação deverá ser
demonstrada e tudo o que trouxeram as defesas se limitam as declarações
dos envolvidos e interessados diretos no esquema em exame e os
documentos já referidos, os quais, como exaustivamente demonstrado,
não provam as afirmações das defesas.
No mesmo passo, e apenas a título explicativo, importante destacar que, afasto os
argumentos fundados nos arts. 112 e 116 do CTN, que amparariam a impossibilidade de se
desconsiderar negócios jurídicos, ou então os argumentos relacionados ao. Art. 107 do Código
Civil e ao art. 22 da Lei no. 8.906/94 (dispensa de contrato formal para prestação dos serviços de
advocacia), pois o que se pretende analisar aqui é a causa ou comprovação do pagamento, que
poderia ser feito mediante documentação comprobatória adequada da operação em análise.
Nada disso foi apresentado, o que, em meu entendimento, significa que a
Recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar a efetiva prestação de serviço, razão pela
qual entendo correta a manutenção da infração.
Quanto à ilegitimidade do polo passivo, o Código Tributário Nacional, em
atendimento ao disposto no art. 146 da Constituição Federal, estabelece que o sujeito passivo da
obrigação tributária é o contribuinte, que mantém relação pessoal e direta com o fato jurídico
tributário ou o responsável, cuja obrigação decorre exclusivamente de disposição expressa em lei.
Assim, “o responsável recolhe o tributo porque a lei assim determina, não porque
realizou a materialidade descrita na norma de incidência tributária, apesar de o responsável
possuir vínculo indireto com o fato que se subsume ao fato tributado”1.
Assim, a atribuição de responsabilidade deve respeitar os limites impostos pelo
Código Tributário Nacional, inclusive conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:
DIREITO TRIBUTÁRIO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. NORMAS GERAIS
DE DIREITO TRIBUTÁRIO. ART 146, III, DA CF. ART. 135, III, DO CTN. SÓCIOS
DE
SOCIEDADE
LIMITADA.
ART.
13
DA
LEI
8.620/93.
INCONSTITUCIONALIDADES FORMAL E MATERIAL. REPERCUSSÃO GERAL.
APLICAÇÃO DA DECISÃO PELOS DEMAIS TRIBUNAIS. 1. Todas as espécies
tributárias, entre as quais as contribuições de seguridade social, estão
sujeitas às normas gerais de direito tributário. 2. O Código Tributário
Nacional estabelece algumas regras matrizes de responsabilidade
tributária, como a do art. 135, III, bem como diretrizes para que o
legislador de cada ente político estabeleça outras regras específicas de
responsabilidade tributária relativamente aos tributos da sua competência,
conforme seu art. 128. 3. O preceito do art. 124, II, no sentido de que são
solidariamente obrigadas “as pessoas expressamente designadas por lei”,
não autoriza o legislador a criar novos casos de responsabilidade tributária

1 DIAS, Karem Jureidini; PRZEPIORKA, Michell. Responsabilidade Tributária e Tax Compliance. In: SAAD-
DINIZ, Eduardo; MENDES, Guilherme Adolfo dos Santos; RAMOS, Giulia. (Org.). Tax Compliance e
Injustiça Fiscal. 1ed.São Paulo: Tirant Lo Blanch, 2021, v. 1, p. 168-187.
Fl. 383
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.180 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.731112/2019-49
12
sem a observância dos requisitos exigidos pelo art. 128 do CTN, tampouco
a desconsiderar as regras matrizes de responsabilidade de terceiros
estabelecidas em caráter geral pelos arts. 134 e 135 do mesmo diploma. A
previsão legal de solidariedade entre devedores – de modo que o
pagamento efetuado por um aproveite aos demais, que a interrupção da
prescrição, em favor ou contra um dos obrigados, também lhes tenha
efeitos comuns e que a isenção ou remissão de crédito exonere a todos os
obrigados quando não seja pessoal (art. 125 do CTN) – pressupõe que a
própria condição de devedor tenha sido estabelecida validamente. 4. A
responsabilidade tributária pressupõe duas normas autônomas: a regra
matriz de incidência tributária e a regra matriz de responsabilidade
tributária, cada uma com seu pressuposto de fato e seus sujeitos próprios.
A referência ao responsável enquanto terceiro (dritter Persone, terzo ou
tercero) evidencia que não participa da relação contributiva, mas de uma
relação específica de responsabilidade tributária, inconfundível com
aquela. O “terceiro” só pode ser chamado responsabilizado na hipótese
de descumprimento de deveres próprios de colaboração para com a
Administração Tributária, estabelecidos, ainda que a contrario sensu, na
regra matriz de responsabilidade tributária, e desde que tenha
contribuído para a situação de inadimplemento pelo contribuinte. 5. O
art. 135, III, do CTN responsabiliza apenas aqueles que estejam na direção,
gerência ou representação da pessoa jurídica e tão-somente quando
pratiquem atos com excesso de poder ou infração à lei, contrato social ou
estatutos. Desse modo, apenas o sócio com poderes de gestão ou
representação da sociedade é que pode ser responsabilizado, o que
resguarda a pessoalidade entre o ilícito (mal gestão ou representação) e a
conseqüência de ter de responder pelo tributo devido pela sociedade. 6. O
art. 13 da Lei 8.620/93 não se limitou a repetir ou detalhar a regra de
responsabilidade constante do art. 135 do CTN, tampouco cuidou de uma
nova hipótese específica e distinta. Ao vincular à simples condição de sócio
a obrigação de responder solidariamente pelos débitos da sociedade
limitada perante a Seguridade Social, tratou a mesma situação genérica
regulada pelo art. 135, III, do CTN, mas de modo diverso, incorrendo em
inconstitucionalidade por violação ao art. 146, III, da CF. 7. O art. 13 da Lei
8.620/93 também se reveste de inconstitucionalidade material, porquanto
não é dado ao legislador estabelecer confusão entre os patrimônios das
pessoas física e jurídica, o que, além de impor desconsideração ex lege e
objetiva da personalidade jurídica, descaracterizando as sociedades
limitadas, implica irrazoabilidade e inibe a iniciativa privada, afrontando os
arts. 5o, XIII, e 170, parágrafo único, da Constituição. 8. Reconhecida a
inconstitucionalidade do art. 13 da Lei 8.620/93 na parte em que
determinou que os sócios das empresas por cotas de responsabilidade
limitada responderiam solidariamente, com seus bens pessoais, pelos
débitos junto à Seguridade Social. 9. Recurso extraordinário da União
desprovido. 10. Aos recursos sobrestados, que aguardavam a análise da
matéria por este STF, aplica-se o art. 543-B, § 3o, do CPC. (RE 562276,
Fl. 384
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.180 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.731112/2019-49
13
Relator(a): ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, julgado em 03/11/2010,
REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 DIVULG 09-02-2011 PUBLIC 10-02-
2011 EMENT VOL-02461-02 PP-00419 RTJ VOL-00223-01 PP-00527 RDDT n.
187, 2011, p. 186-193 RT v. 100, n. 907, 2011, p. 428-442).
Assim, importa verificarmos o que dispõe os art. 124 do CTN:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o
fato gerador da obrigação principal;
II - as pessoas expressamente designadas por lei.
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta
benefício de ordem.

Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.

Como visto, o art. 124, I pressupõe interesse comum com o fato gerador da
obrigação principal.
Extrai-se do TVF que foi imputada responsabilidade tributária pelos seguintes
fundamentos:
55. Nos termos do Parecer Normativo Cosit n. 04, de 2018, tem-se:
14.1. Ora, não se pode cogitar que o Fisco, identificando a verdadeira essência do
fato jurídico no mundo fenomênico, não responsabilizasse quem tentasse ocultá-
lo ou manipulá-lo para escapar de suas obrigações fiscais.
56. Por conta dessa orientação, busca-se a responsabilização das pessoas que,
em tese, atuaram conjunta e conscientemente para a ocorrência do fato gerador
tributário.
57. Assim dispõe o Código Tributário Nacional- CTN:'
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
1 -As pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal;
58. O mesmo Parecer Normativo RFB Cosit n. 04, de 2018, tratando da
interpretação da terminologia "interesse comum" no âmbito administrativo, é
claro ao elencar o presente caso dentre as hipóteses de aplicação a
responsabilidade tributária:
Fl. 385
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.180 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.731112/2019-49
14
d.3) outro exemplo de responsabilização solidária é a ocorrência hipótese a que se
refere o art. 61 da Lei no 8.981, de 1995, cujo fato gerador demanda pagamento
a beneficiário não identificado ou sem causa; caso a sua ocorrência surja em
decorrência de cometimento de ilícito tributário, há claro interesse comum da
pessoa que efetua o pagamento (substituto tributário), de quem recebe
(contribuinte) e, de quem, eventualmente, intermedeie a operação (conluio);
59. Por tudo o que se expõe neste Termo de Verificação Fiscal, considerando-se
o disposto no artigo 124, inciso I do CTN, restou, a nosso entender, caracterizado
o interesse comum do sujeito passivo pagador, na pessoa de seu responsável
perante o CNPJ, e administrador indicado pelos cotistas da empresa ME
PROMOTORA DE VENDAS LTOA, a seguir qualificado, fazendo-o tributariamente
responsável pelos créditos tributários referentes ao IRRF ora constituídos de
ofício.
60. Emitiu-se, deste modo, o respectivo Termo de Sujeição Passiva Solidária para:
- RICARDO ANNES GUIMARÃES, inscrito no CPF 421.402.186-04, com domicílio
informado à Av. Alvares Cabral 1707, 2°. Andar, bairro Santo Agostinho na cidade
do Belo Horizonte/ MG, CEP 30.170-001, administrador da empresa ME
PROMOTORA DE VENDAS LTOA, e responsável pela mesma perante o CNPJ atuou,
por ação ou omissão, pelo não pagamento da totalidade dos tributos devidos, no
encargo de administrador e representante da empresa, com interesse comum.
Neste ponto, entendo que não restou devidamente motivada a imputação de
responsabilidade. Isso porque, o parágrafo d.3 do Parecer Normativo n.04/2018 indica que (ipsis
litteris) há claro interesse comum da pessoa que efetua o pagamento (substituto tributário), de
quem recebe (contribuinte) e, de quem, eventualmente, intermedeie a operação (conluio).
Contudo, não há indicativo no TVF de que o responsável tenha intermediado a
operação ou recebido valores.
Situação diversa teríamos se a imputação tivesse sido embasada no art. 135, III do
CTN, haja vista que no caso concreto restou demonstrado que a conduta de contratar suposto
serviço (ainda que não demonstrado) por valor superior à R$ 100.000,00 sem a aprovação de 75%
dos sócios, viola o contrato social!
Contudo, não foi esta a acusação fiscal, que não poderia ser emendada neste
momento, por força do quanto disposto nos arts. 142 e 146 do CTN.
Assim, por entender que não restou devidamente demonstrado qual seria o
interesse comum no caso concreto, afasto a responsabilidade imputada.
A recorrente sustenta ainda a inaplicabilidade da qualificação da multa de ofício.
Analisando o TVF, verifica-se que a qualificação se deu nos seguintes termos:
49. No caso em análise, entendemos configurada, EM TESE, a conduta
dolosa da empresa ME PROMOTORA de, contabilizando pagamentos como
liquidação financeira e não logrando comprovar a efetiva realização ou
prestação do serviço contratado, tem-se a natureza e circunstâncias
materiais do fato gerador não completamente conhecidas pela autoridade
tributária, implicando, em tese, sonegação, nos termos do art. 71 da Lei
no 4.502, de 1964. Daí, inclusive, aplicar-se a presunção legal de subsunção
Fl. 386
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.180 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.731112/2019-49
15
a recolhimento de imposto de renda na fonte IRRF a tal dispêndio de
numerários.
50. As características da relação jurídica alegada indiciam que o
administrador e responsável pela ME PROMOTORA, Sr. RICARDO ANNES
GUIMARÃES autorizou, consentiu, participou, ou de alguma forma
manteve ajuste com o responsável pela REZENDE ADVOGADOS (sr. MARCO
ANTONIO DE REZENDE TEIXEIRA) de modo a se tornar factível a
transferência de numerários de conta bancária da ME PROMOTORA para
conta bancária da REZENDE ADVOGADOS.
51. O fato de a ME PROMOTORA apurar seu lucro pela sistemática do
Lucro Presumido, sendo assim irrelevante para seu IRPJ e CSLL o
pagamento questionado, não implica não ter havido sonegação. A
informação em DIRF do pagamento, e as retenções como se o pagamento
se enquadrasse numa prestação de serviços regular, normal, com
beneficiário prestador plenamente identificado e serviços efetivamente
comprovados como prestados, se fizeram em valores substancialmente
inferiores ao que se deveria reter no presente caso.
52. Em fato, sobre o pagamento de R$ 200.000,00 houve retenção de R$
3.000,00 de IR (1,50%) e de R$ 9.300,00 de PIS/Cofins/CSLL (4,65%).
Notadamente inferior à alíquota de retenção de 35% aplicada a
pagamentos sem comprovação da causa.
53. Por conta do relatado, com fulcro no art. 71 da Lei no 4.502, de 1964,
aplicou-se a multa de ofício qualificada em 150 %.
Nota-se que, em mais de uma oportunidade, o sr. Fiscal autuante afirma que se
configura “em tese” o crime de sonegação, prescrito no art. 71 da Lei no 4.502, de 1964.
Contudo, conforme tenho sustentado, a qualificação da multa pressupõe a
discriminação por parte da fiscalização da conduta dolosa prescrita em lei. Nessa linha também
as conclusões de Przepiorka e Nóbrega:
Em senda conclusiva, perceba-se que tivemos o cuidado de assinalar,
preliminarmente, que o objeto do presente artigo não tinha a ver com o estudo
ou a análise da alíquota ou do percentual da multa qualificada em si
considerados, mas, antes, entendemos por tratar tão-somente do dever jurídico
de investigação ou encargo da prova no que diz com a demonstração e
comprovação dos elementos ensejadores da respectiva qualificação, que deve ser
realizada com fundamento nos artigos 71, 72 ou 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964.
A primeira ideia que sustentamos foi a de que a multa qualificada deve ser
aplicada apenas nos casos em que restar devidamente demonstrada e
comprovada a ocorrência da sonegação, da fraude ou do conluio. Nesse contexto,
discorremos sobre cada um dos institutos a partir da análise da legislação de
regência e, também, à luz das lições lançadas pela doutrina especializada, e, aí,
no final, consignamos que o traço característico e comum nas três modalidades –
sonegação, fraude ou conluio – é a conduta dolosa, ou seja, o dolo, o qual, aliás,
Fl. 387
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.180 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.731112/2019-49
16
consubstancia-se em elementos relativos à vontade e à consciência, é, portanto, o
requisito inafastável para que a multa seja aplicada na modalidade qualificada.
Posteriormente, e com fundamento no artigo 142 do Código Tributário Nacional,
laboramos com a ideia de que, se é certo que a atividade administrativa do
lançamento é vinculada e obrigatória e, no caso, a autoridade tem, na verdade,
um dever jurídicos de investigação ou encargo da prova no que diz com a
comprovação da ocorrência da fato tal qual descrito abstratamente na norma
superior, também é certo que, se a aplicação da multa qualificada é medida
excepcional, caberá à própria autoridade fiscal o dever jurídico da prova no
sentido de demonstrar cabalmente que o contribuinte praticou quaisquer
daquelas condutas dolosas previstas nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64.
Aliás, veja-se que, nesse ponto, sustentamos a premissa de que nossa linha de
entendimento levava em conta não apenas a imposição contida no artigo 142 do
CTN, que atribui à autoridade a aplicação da penalidade cabível, mas, também, e
de forma conjunta, a própria previsão do artigo 149, inciso VI do CTN, que
determina, expressamente, que a autoridade deve comprovar a ação ou omissão
ensejadora da aplicação da multa, e, também, a previsão contida no artigo 9o do
Decreto no 70.235/72, que, a rigor, estabelece que o lançamento do tributo e a
exigência da penalidade devem estar acompanhados dos elementos
indispensáveis à comprovação do ilícito.
Depois que fixamos essas premissas, entendemos por elencar e analisar alguns
dos recentes julgados da 1a Turma da Câmara Superior do CARF que tratam da
imposição da multa qualificada. E, aí, percebemos que a linha de entendimento
que sustentamos no presente estudo tem ecoado na jurisprudência da 1a Turma
da Câmara Superior do CARF. É que a jurisprudência da 1a Turma tem caminhado
no sentido de consolidar entendimento de que cabe à fiscalização demonstrar o
dolo, a fraude ou o conluio no caso concreto, indicando expressamente a
pertinência lógica entre o referido ato e a infração identificada, bem como tem
afastado a multa qualificada nos casos em que resta comprovado que se trata de
divergência na interpretação da legislação tributária (O Dever Jurídico da Prova
dos Elementos Ensejadores da Qualificação da Multa de Ofício à luz da
Jurisprudência do CARF. In ROCHA, Thabitta de S.; DE LIMA, Bruno Rodrigues
Teixeira (Coord.). Controvérsias no Direito Tributário Contemporâneo. Belo
Horizonte, São Paulo: D ́Plácido, 2023, p. 57-86)
Neste aspecto, o acórdão n. 1201-005.577, de 21/09/2022, de relatoria do
conselheiro Efigênio de Freitas Júnior:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 2012
LEI DE INTRODUÇÃO ÀS NORMAS DO DIREITO BRASILEIRO (LINDB).
PROCESSO ADMINISTRATIVO. NÃO APLICÁVEL. Súmula CARF no 169: O art.
24 do decreto-lei no 4.657, de 1942 (LINDB), incluído pela lei no 13.655, de
2018, não se aplica ao processo administrativo fiscal. O ÓRGÃO JULGADOR
NÃO ESTÁ OBRIGADO A SE PRONUNCIAR ACERCA DE TODOS
ARGUMENTOS SUSCITADOS PELA RECORRENTE. O órgão julgador não está
obrigado a se pronunciar acerca de todos os argumentos suscitados pela
parte se os pontos analisados são suficientes para motivar e fundamentar
sua decisão. O inconformismo com o resultado do acórdão, contrário aos
interesses da recorrente, não significa haver falta de motivação ou
Fl. 388
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.180 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.731112/2019-49
17
cerceamento do direito à ampla defesa (EDcl no Mandado de Segurança no
21.315 - DF, Diva Malerbi, STJ - Primeira Seção, DJE 15.06.2018).
NULIDADE. PREJUÍZO. NÃO OCORRÊNCIA. No âmbito do processo
administrativo tributário prevalece o entendimento de que não há
nulidade sem prejuízo (pas de nullité sans grief). Nessa linha, conforme
salienta Leandro Paulsen, a nulidade não decorre especificamente do
descumprimento de requisito formal, mas sim do efeito comprometedor
do direito de defesa assegurado ao contribuinte pelo art. 5o, LV, da
Constituição Federal. Afinal, continua o autor, as formalidades não são um
fim em si mesmas, mas instrumentos que asseguram o exercício da ampla
defesa. Nesse contexto, a "declaração de nulidade, portanto, é
excepcional, só tendo lugar quando o processo não tenha tido aptidão para
atingir os seus fins sem ofensa aos direitos do contribuinte". DECADÊNCIA.
MULTA ISOLADA. ART. 173, I, DO CTN. Súmula CARF no 104: Lançamento
de multa isolada por falta ou insuficiência de recolhimento de estimativa
de IRPJ ou de CSLL submete-se ao prazo decadencial previsto no art. 173,
inciso I, do CTN. ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ) Ano-calendário: 2012 ÁGIO. EMPRESA VEÍCULO. FUNÇÃO SOCIAL DA
EMPRESA. Na aquisição de participação societária, para usufruir da
dedução do ágio a empresa incorporada deve cumprir sua função social,
estar autorizada por lei, ou apresentar alguma particularidade que permita
tal dedução. Não se afigura legítimo a constituição de uma empresa para
logo em seguida ser extinta. Permitir o uso da empresa como “veículo”, vai
de encontro ao princípio da preservação da empresa; seria permitir a
constituição de uma empresa para em seguida “morrer” e deixar como
herança a dedução do ágio. Não há falar-se em imiscuir-se nas diretrizes da
pessoa jurídica, mas tão somente impedir que a empresa constituída com a
única função de empresa de “passagem” funcione como arquétipo para a
dedução do ágio. Afinal, funcionar como “passagem, veículo” não figura no
rol das funções sociais da empresa. MULTA QUALIFICADA DE 150%.
PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO. SIMULAÇÃO ELUSÃO. REDUÇÃO. Para
aplicação da multa qualificada de 150% exige-se conduta caracterizada por
sonegação ou fraude, a qual exige a presença de elemento adicional que a
qualifique como evidente intuito de fraudar o Fisco. Tal conduta deve ser
provada, e não presumida, por meio de elementos caracterizadores como
documentos inidôneos, interposição de pessoas, declarações falsas, dentre
outros. Além disso, a conduta deve estar descrita no Termo de Verificação
Fiscal ou auto de infração, de forma a permitir o contraditório e a ampla
defesa. No caso de planejamento tributário, a partir do conceito amplo de
simulação, tem-se simulação-elusão, a qual decorre da elusão fiscal,
situação em que o contribuinte evita a incidência tributária mediante
interpretação equivocada da norma, que o conduz a formalizações
distorcidas; porém desprovida do intuito de fraude - típico da simulação-
evasão -, porquanto o contribuinte atendeu a todas as solicitações do
Fisco, observou a legislação societária, com divulgação e registro nos
órgãos públicos competentes; enfim, houve regularidade formal e
Fl. 389
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.180 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.731112/2019-49
18
transparência perante o Fisco. Nesse sentido, em razão de não restar
configurado o intuito fraudulento na conduta praticada afasta-se a
qualificação da multa, reduzindo-a para 75%. MULTA ISOLADA.
ESTIMATIVAS. CONCOMITÂNCIA COM MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA CARF
No 105. ALCANCE. O enunciado da Súmula Carf no 105 no sentido de que “a
multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com
fundamento no art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode
ser exigida ao mesmo tempo da multa de ofício por falta de pagamento de
IRPJ e CSLL apurado no ajuste anual, devendo subsistir a multa de ofício”
alcança somente fatos geradores anteriores à Medida Provisória no
351/2007, convertida na Lei no 11.488, de 2007. JUROS DE MORA SOBRE
MULTA DE OFÍCIO. Súmula CARF no 108: Incidem juros moratórios,
calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia -
SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício. TRIBUTAÇÃO
REFLEXA. CSLL. A neutralidade da amortização do ágio/deságio é
conseqüência direta da neutralidade do MEP, uma vez que o ágio/deságio
é desdobramento do investimento; assim, na medida em que o art. 2o da
Lei no 7.689/88 também impõe a neutralidade da avaliação de
investimento pelo MEP à CSLL, forçoso concluir que CSLL também está
sujeita à neutralidade da amortização do ágio. Interpretar de forma diversa
significaria tributar a receita decorrente da amortização do deságio, o que
não se afigura razoável em face da neutralidade; todavia, essa conclusão
seria inevitável caso se entenda dedutível a despesa de amortização do
ágio. Ademais, aplica-se às exigências ditas reflexas o que foi decidido
quanto à exigência matriz, devido à íntima relação de causa e efeito entre
elas.
O mesmo entendimento tem sido aplicado em casos semelhantes pela CSRF, como
ilustra o acórdão n. 9101-006.532, de 27/04/2023:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ) Ano-
calendário: 2012, 2013, 2014 RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO.
AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. EMPRESA-VEÍCULO. CONTEXTOS FÁTICOS
DIFERENTES. DIVERGÊNCIA NÃO CARACTERIZADA. Não se conhece de
recurso especial cujo acórdão apresentado para demonstrar a divergência
evidencia decisão em contexto fático distinto, concernente interposição de
empresa-veículo cujo propósito negocial é reconhecido em razão de
circunstâncias distintas daquelas verificadas na operação examinada no
acórdão recorrido. MULTA QUALIFICADA. PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO.
VÍCIO DE CAUSA. DESCABIMENTO. Sendo caracterizado o vício da causa e
fixado o entendimento de que houve a prática de um planejamento
tributário não oponível ao fisco, não deve prevalecer a qualificação da
multa de ofício aplicada pela fiscalização. MULTA ISOLADA POR FALTA DE
RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS MENSAIS. CONCOMITÂNCIA COM A
MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE. A partir do ano-calendário 2007, a
alteração legislativa promovida pela Medida Provisória no 351, de 2007, no
art. 44, da Lei no 9.430, de 1996, deixa clara a possibilidade de aplicação de
Fl. 390
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.180 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.731112/2019-49
19
duas penalidades em caso de lançamento de ofício frente a sujeito passivo
optante pela apuração anual do lucro tributável. A redação alterada é
direta e impositiva ao firmar que "serão aplicadas as seguintes multas". A
lei ainda estabelece a exigência isolada da multa sobre o valor do
pagamento mensal ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base
negativa no ano-calendário correspondente, não havendo falar em
impossibilidade de imposição da multa após o encerramento do ano-
calendário.
Registre-se que no caso concreto, além de ter indicado em sua contabilidade o
registro da operação (ainda que não devidamente comprovada), ainda a submeteu a tributação,
conforme reconhecido no próprio TVF (efl.106):
38. O pagamento, como transferência bancária, efetivamente existiu, e foi objeto
das respectivas retenções legais no pagador, e tributado no recebedor, conforme
o mesmo informa em destaque, mas não há elementos de convencimento e
comprovação suficientes, sequer o Contrato, a sustentar que este pagamento
tenha decorrido exclusivamente da prestação de serviço ora analisada. Poderia,
em tese, ter qualquer outra motivação, inclusive, mera liberalidade da empresa
pagadora.
39. E neste esteio, como liberalidade do pagador sem a comprovação da causa,
cabe a retenção exclusivamente na fonte do imposto de renda devido pelo
pagamento - IRRF, sendo que a informação em DIRF com as correspondentes
retenções no pagador, e a tributação como receita no recebedor não afastariam
essa presente tributação exclusiva na fonte, pois que, pelo que se concluiu
anteriormente, a motivação do desembolso não restou comprovada nos moldes
alegados e assentados em Nota Fiscal.
Assim, entendo que a fiscalização NÃO demonstrou a causa da qualificação da
multa, devendo esta ser reduzida ao patamar de 75%.
Conclusão
Diante do exposto, dou parcial provimento para excluir da responsabilidade
solidária de Ricardo Annes Guimarães e reduzir a multa de ofício ao patamar de 75%.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz

Fl. 391
DF CARF MF
Original